Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-73.2018.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCELAMENTO DE SOLO – IRREGULARIDADES NA IMPLANTAÇÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES E DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA DETERMINANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO – CONSIGNAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DOS DEMANDADOS – RESPONSÁVEL PELO PARCELAMENTO COM O ENCARGO DE RESSARCIMENTO AOS ADQUIRENTES – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO NA

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCELAMENTO DE SOLO – IRREGULARIDADES NA IMPLANTAÇÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES E DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA DETERMINANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO – CONSIGNAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DOS DEMANDADOS – RESPONSÁVEL PELO PARCELAMENTO COM O ENCARGO DE RESSARCIMENTO AOS ADQUIRENTES – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO NA LEGALIZAÇÃO, INCLUSIVE DE DEMOLIÇÕES DE PARTES NÃO PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO – INCUMBÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL – APLICAÇÃO DO ART. 30 DA CF.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DO MUNICÍPIO NEGADO